Tribunal: TJDFT
Processo: 0738376-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738376-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUCILENE FELICIANA DE ALMEIDA Decisão AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova pericial será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. 2. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371). 3. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. 4. Além desses parâmetros normativos, a Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem considerado outros fatores, tais como: a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes. 5. Os honorários periciais arbitrados em R$ 2.360,00 mostram-se excessivos diante das peculiaridades do caso e, por isso, devem ser reduzidos para R$ 1.850,00, para melhor se adequarem aos valores usualmente praticados por este Tribunal em demandas de idêntica natureza. 6. Sendo a parte agravada beneficiária da justiça gratuita, a cota parte devida será paga com a observância das disposições constantes na Portaria Conjunta n o 101/2016 TJDFT. 7. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta por Jucilene Feliciana de Almeida (autos no 0708390-23.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação e homologou os honorários periciais no valor de R$ 2.360,00 (ID no 140304502). 2. A decisão consignou que na hipótese de a autora, agravada, restar sucumbente, deverá ser observado que é beneficiária da gratuidade de justiça para efeitos de aplicação da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça, cujo valor máximo a ser pago será R$ 1.850,00. 3. Nas razões recursais de ID no 41217840, em suma, o agravante defende que o tratamento diferenciado do valor dos honorários periciais, para o caso de uma ou outra parte ser sucumbente, mitiga a neutralidade da prova e não deve prevalecer, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Apresenta considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento e pleiteia a concessão de efeito suspensivo, com a reforma da decisão. 5. O pedido de efeito suspensivo foi deferido, determinando a redução dos honorários periciais homologados na origem para R$ 1.850,00, independentemente da parte sucumbente, pois observa a razoabilidade e proporcionalidade diante do trabalho a ser desenvolvido pela perita nomeada, assim como as disposições constantes na Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça (ID no 41236484). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 42128571). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 41236484): “6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 8. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 9. Por outro lado, na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 10. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 11. Nesse sentido, o art. 371 do CPC/2015 estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 12. A decisão ponderou que o valor dos honorários periciais estava em consonância com o trabalho a ser desenvolvido pelo profissional e proporcional ao plano de trabalho apresentado, considerando as horas necessárias para a elaboração do laudo. 13. A agravada é beneficiária da gratuidade de justiça, motivo pelo qual deve ser observado o valor máximo dos honorários periciais que serão pagos, conforme previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça, independentemente de quem for a parte sucumbente na ocasião do julgamento do mérito. 14. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 15. Em que pese à expertise e à formação acadêmica do ilustre perito nomeado, considerando a causa de pedir e o prazo para a conclusão do trabalho que lhe foi designado, a redução do valor dos honorários periciais se faz necessária. 16. A perícia será realizada mediante exame médico presencial e análise da documentação apresentada por ambas as partes, com a resposta aos quesitos e eventuais questionamentos do Juízo. Entretanto, não haverá necessidade de deslocamento ou de aplicação de conhecimento técnico inerente à especificidade de determinada matéria médica distinta do conhecimento acadêmico do profissional. 17. A Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016 regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. 18. Utilizando como parâmetro a referida Portaria e considerando as particularidades do caso concreto, o valor máximo dos honorários periciais (R$ 1.850,00) permitirá a realização da prova e remunerará de maneira adequada o profissional, observando os pressupostos de proporcionalidade e razoabilidade. 19. Tenho precedente nesse sentido, envolvendo o Distrito Federal: “PROCESSO CIVIL. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFERÊNCIA. EXCESSIVIDADE. AJUSTES. 1. O Distrito Federal, em juízo, não goza de privilégios. Mas não se pode desconsiderar que honorários periciais em ação proposta por parte beneficiária de gratuidade de Justiça, contra o ente público, é despesa pública definitiva, sem previsão orçamentária específica no próprio exercício fiscal, cabendo ao Poder Judiciário fixá-los com parcimônia sob pena de sacrificar outro Poder e de comprometer serviços devidos por eleà população. 2. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo de R$ 370,00 pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00. 3. São excessivos os honorários periciais fixados contra o Distrito Federal, em que a parte autora é beneficiária de gratuidade da justiça, correspondentes a vinte e sete (27) vezes o valor máximo da tabela mencionada. 4. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntariado. O trabalho pericial deve ser pago. Mas os valores tabelados por este Tribunal de Justiça remuneram, com dignidade, o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades locais. 5. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco (5) vezes o valor máximo, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, correspondentes a vinte e sete (27) vezes o valor máximo da tabela mencionada, mas procurar outros profissionais e, também, comunicar à Corregedoria da Justiça para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 6. Enquanto auxiliar da Justiça, não pode haver perito que só aceite causas que lhe paguem os honorários propostos. Não se admite que haja um auxiliar da Justiça para as causas dos afortunados e nenhum para as causas dos que dependem de gratuidade da justiça. 7. O Poder Judiciário, quando gera despesa para outro Poder, deve ter por referência o custo do Estado e os sacrifícios que poderão decorrer da fixação de valores excessivos para a prestação de serviços de particulares à custa daquele outro Poder. 8. A solução razoável, nesses casos, é a fixação, contra o Distrito Federal, dos mesmos honorários que seriam pagos pelo próprio Tribunal de Justiça, à custa da rubrica orçamentária específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1274057, 07041199320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21.Defiro o efeito suspensivo para reduzir os honorários periciais homologados na origem para R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), independentemente da parte sucumbente, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do trabalho que será desenvolvido pela perita nomeada, assim como as disposições constantes na Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça. 22. Intime-se o perito designado, Dr. Hugo Castro, CRM/DF no 14.293, para informar se concorda com o valor dos honorários periciais arbitrado, cuja diligência deve ser realizada pela Secretaria da Primeira Instância. 23. Em caso de recusa, o douto Juízo da Primeira Instância deverá intimar outros profissionais que possam realizar a perícia pelo valor dos honorários arbitrados (R$ 1.850,00). 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentarcontrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se.” 12. Ausente de alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e dou provimento ao recurso. 13. Na origem (processo no 0708390-23.2022.8.07.0018), o perito foi intimado para se manifestar sobre os honorários fixados na decisão liminar do presente recurso. O Perito anuiu com o valor e apresentou o laudo pericial (ID no 147076725). Dispositivo 14. Conheço e dou provimento ao recurso. Convolo definitivamente a decisão de ID no 41236484, págs. 1-4, que reduziu os honorários periciais homologados na origem para R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Reformo da decisão agravada. 15. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO